Tribunal: TJMT
Processo: 1005727-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005727-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), LMG AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 38.354.473/0001-60 (AGRAVANTE), SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - CNPJ: 04.877.280/0001-71 (AGRAVADO), JOAO EDUARDO DE VILLEMOR AMARAL AYRES - CPF: 021.507.377-01 (ADVOGADO), LEILA GARCIA - CPF: 416.111.360-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE AUGUSTIN GARCIA - CPF: 996.545.980-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES MOSSELIN GARCIA - CPF: 008.046.060-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA FONSECA LEITE DA SILVA - CPF: 131.996.937-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI no 1005727-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
LMG AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO
:
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO SANEADORA QUE FIXOU PONTOS CONTROVERTIDOS – FRAUDE Á EXECUÇÃO E FRAUDE CONTRA CREDORES -DESNECESSIDADE DE AJUSTE DA DECISÃO RECORRIDA – EXCESSO DECOTADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora dos Embargos de Terceiro sobre questões inerentes aos institutos da fraude contra credores e fraude à execução devem ser considerados, já que ambos visam proteger os credores em situações em que o devedor tenta se desfazer de bens para evitar o cumprimento de obrigações.

2. Ademais, qualquer excesso que venha conter na sentença (inadequação de institutos por exemplo), poderá ser decotado, extirpado, anulado ou reformado em eventual apelação.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LMG AGROPECUARIA LTDA
em face decisão que saneou os autos de
Embargos de Terceiros no 1000296-53.2023.8.11.0022
ajuizado contra
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
, fixando os pontos controvertidos.

Na concepção da agravante, os pontos fixados como controvertidos se mostraram totalmente alheios à natureza da discussão instaurada nos autos, sob o argumento de que, apesar de os embargos terem sido opostos em contraposição a uma alegada fraude à execução (cujos requisitos basilares sequer foram demonstrados, a teor do art. 792 do CPC/15), os pontos sobre os quais a atividade probatória judicial se norteará dizem respeito a aspectos típico de fraude contra credores.

Adiante, reafirma que o assunto sobre o qual se estabeleceu o alcance probatório, extrapola em muito a delimitação objetiva e jurídica da ação, o que pode resultar na prática de atos instrutórios inócuos, além de causar inequívocos prejuízo às partes e ao Poder Judiciário.

Enfatiza ainda que não se pode ignorar que os institutos da fraude à execução e da fraude contra credores não se confundem, pois têm regramento próprio e consequências jurídicas distintas.

No mais, esclarece que há muito já se consagrou a inviabilidade de se anular, no âmbito dos embargos de terceiros, um negócio jurídico por fraude contra credores, citando a Súmula 195 do STJ.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, de modo a determinar que juízo singular aprecie a petição de esclarecimentos da agravante (ID no 170500782), para que os pontos controvertidos então fixados nos autos sejam esclarecidos e ajustados, a teor dos artigos 141, 492 e 357, § 1o do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 273036887
.

As contrarrazões vieram no ID no 279064884, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão de lavra do Juiz de Direito Márcio Rogerio Martins:

"(...) Vistos etc.

Após detida análise dos autos, por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento,
dou o feito por saneado
(art. 357, I, CPC).

Neste desiderato, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, por não comportar o julgamento antecipado da lide, fixo ainda como ponto controvertido:

1) A existência de fraude à execução
: Determinar se a aquisição do imóvel pela embargante LMG Agropecuária LTDA foi utilizada como artifício para ocultar o patrimônio da executada Leila Garcia, configurando fraude à execução, com o objetivo de frustrar a satisfação dos credores, conforme alega o embargado;

2) A origem dos recursos utilizados para a aquisição do imóvel
: Verificar se os recursos empregados para a aquisição dos imóveis que foram utilizados na cadeia de sucessões de compra e venda que culminaram na compra do bem indicado a penhora têm origem desvinculada da executada Leila Garcia, conforme afirma a embargante, ou se foram obtidos de forma a configurar manobra fraudulenta;

Como prova do juízo, determino que se oficie o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para que remeta a este juízo cópia da cadeia de matrículas que deram origem ao imóvel registrado na matrícula de n. 10.083 daquele C.R.I., bem como de todas aquelas anteriores até que haja o registro de transferência do imóvel a LMG Agropecuária LTDA, a um de seus sócios (Matheus Garcio Osório e Lucas Garcia Osório) ou de Leila Garcia.

O ônus da prova segue a regra geral do artigo 373 do CPC, incumbindo ao autor a prova dos fatos controvertidos e ao requerido dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Deste modo, cabe a parte autora comprovar o ponto controvertido número 2 e a parte requerida o ponto controvertido número 1.

Às partes já foram oportunizadas a se manifestarem quanto as provas que pretendiam produzir, requerendo a produção de prova oral, consistente em oitiva de testemunhas e no depoimento pessoal das partes.

Os pedidos são pertinentes ao fim que se pretendem, razão pela qual defiro a produção das referidas provas, devendo o depoimento pessoal da empresa embargante por seus dois sócios Lucas e Matheus, ficando vedada a indicação de terceira pessoa para prestar o depoimento em questão (...)”.

Conforme se denota, o douto Juiz singular saneou os autos, fixando os pontos controvertidos: a
existência de fraude à execução
e a
origem dos recursos utilizados para a aquisição do imóvel
.

Por sua vez, em contraposição o agravante que apresentou embargos de terceiro, alegou fraude à execução, contudo, no seu entender, ao sanear os autos, o Juiz singular, muito embora tenha fixados os pontos controvertidos nominando-os de
fraude à execução
, certo é que suas fundamentações foram consubstanciadas na
fraude contra credores
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que a fraude à execução e a fraude contra credores, são atos que envolvem a alienação de bens do devedor para prejudicar os credores.

Portanto, em sendo a fraude contra credores e a fraude à execução mecanismos de proteção para os credores em situações em que o devedor tenta se desfazer de bens para evitar o cumprimento de obrigações, não há necessidade de se diferenciar os dois institutos em decisão saneadora do feito, muito menos em recurso de agravo de instrumento.

Contudo, qualquer excesso que venha a conter na sentença (inadequação de institutos jurídicos, por exemplo), poderá ser decotado, extirpado, anulado ou reformado em eventual apelação.

Ademais, sempre é de bom alvitre ampliar nos embargos de terceiro o rol de provas a serem produzidas para, ao final, dar a opção de julgamento seguro ao juízo condutor do feito no momento da cognição exauriente, a quem compete analisar os elementos probatórios.

Se não bastasse, diante do atual cenário dos Embargos de Terceiro, com as profundas alterações no Código de Processo Civil de 2015, bem como levando em consideração os princípios constitucionais da celeridade processual e segurança jurídica, é possível que o enunciado da Súmula 195 do STJ seja relativizado e modificado, no sentido de que o embargado poderá discutir matéria referente à fraude contra credores, deixando de ser prejudicado pela antiga sistemática.

Desta forma, por qualquer circunstância que se analise a causa, o direito não socorre à parte agravante.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025